Tribunal: TJMT
Processo: 1009177-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009177-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 053.266.431-03 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
LUCAS SANTOS OLIVEIRA

APELADO(S):
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INADIMPLEMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC, ante o inadimplemento das custas processuais, mesmo após deferido o parcelamento em seis vezes, em razão da negativa do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve indevida negativa do benefício da gratuidade da justiça à parte autora, diante da alegação de hipossuficiência econômica
.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, sendo legítimo o indeferimento quando ausente essa demonstração.

4. Deferido o parcelamento das custas e paga apenas a primeira parcela, incumbia ao autor promover o recolhimento sucessivo, independentemente de nova intimação, não havendo violação a princípios processuais.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 2. O inadimplemento do parcelamento das custas processuais, regularmente deferido, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, 99, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.360.124/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 23.10.2018; TJMT, Ap.
Cív
. no 0000930-75.2018.8.11.0011, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
LUCAS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
, nos autos da
A
ção de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Materiais e Morais no
1009177-88.2025.8.11.0041,
movido em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
indeferiu a petição inicial, nos seguin
tes termos:

“No caso dos autos, em que pese a negativa da gratuidade da justiça por este Juízo, no mesmo ato, sob o prisma da razoabilidade, foi possibilitado ao autor o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, a fim de dar continuidade ao regular andamento do processo.

Contudo, o autor simplesmente não deu continuidade ao pagamento parcelado das custas processuais, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do E. TJMT. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
. 2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" (
AgInt
no
AREsp
1.360.124/DF). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
(TJ-MT 00009307520188110011 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante disso, tendo em vista que o autor se desincumbiu da sua obrigação, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC,
indefiro a petição inicial
e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Deixo de fixar honorários sucumbenciais
, vez que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(
Resp
2.053. 571/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16.05.2023).”

Em suas razões recursais (ID. 286722450), a parte Recorrente alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, razão pela qual considera inadmissível a negativa do benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica.

Sustenta, ainda, violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Requer a concessão dos efeitos suspensivo e devolutivo ao presente recurso.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
286722457)
, rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
LUCAS SANTOS OLIVEIRA

APELADO(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
LUCAS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo
juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que
, nos autos da
A
ção de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Materiais e Morais no 1009177-88.2025.8.11.0041,
movido em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, em que pese a negativa da gratuidade da justiça por este Juízo, no mesmo ato, sob o prisma da razoabilidade, foi possibilitado ao autor o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, a fim de dar continuidade ao regular andamento do processo.

Contudo, o autor simplesmente não deu continuidade ao pagamento parcelado das custas processuais, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do E. TJMT. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
. 2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" (
AgInt
no
AREsp
1.360.124/DF). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
(TJ-MT 00009307520188110011 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante disso, tendo em vista que o autor se desincumbiu da sua obrigação, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC,
indefiro a petição inicial
e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Deixo de fixar honorários sucumbenciais
, vez que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(
Resp
2.053. 571/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16.05.2023).”

Em suas razões recursais (ID. 286722450), a parte Recorrente alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, razão pela qual considera inadmissível a negativa do benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica.

Pois bem.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não apresentou documentos hábeis a comprovar sua real situação econômico-financeira.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

O Apelante alega, ainda, que violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, no entanto, tais argumentos não merecem garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face da ausência de arbitramento dos honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025